Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701424-15.2020.8.07.0018 RECORRENTE: NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA RECORRIDA : NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DE POSTES. FIBRA ÓPTICA. PREÇO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. LEI 13.874/2019. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Sinopse fática: " No caso posto, a controvérsia diz respeito à viabilidade de revisão do contrato IDs 57262254 a 57262256 em razão do conteúdo dos arts. 73 da Lei Geral de Telecomunicações c/c 4o do Anexo da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP no 001, de 1999 e 1o da Resolução Conjunta n. 004/2014". 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação ordinária visando a aplicação do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta n. 004/2014 da ANEEL e ANATEL em Contrato de Compartilhamento. 1.1. Pretensão da autora de cassação ou reforma da sentença. Levanta preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela aplicação da referida resolução. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. Correta a sentença ao julgar antecipadamente o feito, com base no art. 355, I, do CPC. 2.2. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de prova testemunhal sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 2.3. A prova emprestada não poderá valer como perícia, uma vez que existem diversas variáveis que não revelarão correspondência com o caso dos autos, o que jamais poderá ser levado como parâmetro para definir o preço a ser aplicado, como quer fazer crer a autora. 2.4. Não é pertinente que se violem os sigilos de contratos praticados com outras sociedades empresárias, oficiando-se à ANEEL para que disponibilize outros contratos firmados. 2.5. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.6. A presente demanda envolve direito essencialmente disponível não se vislumbrando, neste cenário, qualquer obrigação de o juiz substituir as partes no cumprimento dos seus ônus probatórios previstos no art. 373 do CPC. 3. A tese levantada em sede de apelação, no sentido de que o contrato foi efetuado com vício de lesão importa em inovação recursal. 3.1. Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte, culminando, destarte, na nulidade do referido ato judicial. 3.2. Ainda que assim não o fosse, não se vislumbra o vício alegado, mormente quanto a existência de premente necessidade, uma vez que a parte assinou o contrato há quase 5 anos e até os dias atuais não se utilizou da estrutura 4. O contrato efetuado pela partes possui natureza mista, devendo-se observar os princípios da autonomia da vontade, da livre concorrência e da autonomia privada, mas também dos princípios e regras que envolvem os contratos com a Administração Pública. 4.1. O controle do ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário deve se restringir à verificação da existência dos motivos administrativos e da conformidade dos atos com as normas e os princípios de regência, não podendo o julgador substituir-se à Administração na valoração do mérito do ato. 5. Pelo teor do art. 4o da Resolução Conjunta no 001/99 da ANEEL/ANATEL/ANP, pode-se perceber que foi concedida ao administrador a discricionariedade para ajustar os valores praticados, desde que justos e razoáveis. Dessa forma, a intervenção do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa se mostra indevida, além de caracterizar interferência no livre exercício da atividade econômica. 6. A parte não foi capaz de demonstrar que os preços praticados são abusivos, eis que tal situação só poderia ser comprovada através de perícia realizada nos próprios autos. 6.1. Não pode o Poder Judiciário alterar o preço acordado sem que haja a demonstração da abusividade ou do preço justo a ser cobrado. 6.2. A prova emprestada não poderá valer como perícia diante das diversas variáveis existentes, eis que as perícias realizadas envolvem outras partes, concessionárias de outros estados da federação, o que jamais poderá ser levado como parâmetro para definir o preço a ser aplicado. 6.3 Aplicação, ainda, da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Lei 13.874/19. 7. Merece provimento o pedido de exclusão da multa fixada pelo Juízo a quo quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos pela apelante. 7.1. Muito embora se verifique uma tentativa de reexame da matéria debatida, a apelante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa. 8. Apelo parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 370, 373, 6o, 8o, 372 e 932, todos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal e das provas técnicas trazidas como prova emprestada; c) artigo 341 do CPC, afirmando como verdadeiros os fatos narrados na inicial, tendo em vista a ausência de impugnação pela recorrida; d) artigo 157 do Código Civil, 2o, inciso IV, 5o, 6o, 8o e 73, todos da Lei 9.472/1997, e 10 da Lei 10.406/2002, sustentando que o contrato entabulado entre as partes, foi efetuado com vício de lesão, uma vez que só o assinou porque a prestação dos serviços de telecomunicação por meio de fibra ótica se trata de uma exigência do mercado; e) artigo 565 do CC, afirmando que a relação estabelecida entre as partes se concretiza por meio um contrato de locação: bilateral, oneroso, comutativo, consensual, de execução continuada. Nesse sentido, não pode ser confundido com um ato administrativo que é, por sua natureza, uma manifestação unilateral da Administração Pública. Aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais de Justiça e do STJ, em relação as teses constantes nas alíneas “b”, “c” e “d” supra. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, incisos LV, XXXV, XXIII, e 170, inciso III, ambos das Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 370, 373, 6o, 8o, 372 e 932, todos CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu que a recorrente se omitiu quanto ao interesse na produção de novas provas e que a perícia emprestada não seria suficiente para embasar suas alegações. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Tampouco merece prosseguir o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 341 do mesmo diploma legal e 565 do CC, bem como quanto à divergência jurisprudencial, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do ST. Melhor sorte não assiste à recorrente no que concerne à alegada contrariedade aos artigos 157 do Código Civil, 2o, inciso IV, 5o, 6o, 8o e 73, todos da Lei 9.472/1997, e 10 da Lei 10.406/2002, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque o acórdão impugnado ao afastar a existência de vício no contrato entabulado pelas partes, o fez sob o fundamento de que a tese da recorrente “não merece prosperar, a uma, porque se trata de inovação recursal, a duas porque o instituição da lesão não restou comprovado” (ID 26356907-Pág. 13). Assim, rever tal assertiva encontra obstáculo no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). O recurso extraordinário também não merece prosseguir, quanto à apontada afronta aos artigos 5o, incisos LV, XXXV, XXIII, e 170, inciso III, ambos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003